Tribunal: TJSP
Processo: 2151185-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Perícia realizada. Decisão que indeferiu pedido para que outra perícia fosse realizada. Efeito suspensivo negado. Contrarrazões. Agravantes que tiveram oportunidade de criticar a prova técnica e quedaram-se inertes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Decisão mantida. Recurso desprovido.